Tribunal: TJBA
Processo: 8074323-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074323-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIO CAIRES ANDRADE TORQUATO Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DEVIDAMENTE ANALISADA NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074323-82.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante MARIO CAIRES ANDRADE TORQUATO e como embargado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por MARIO CAIRES ANDRADE TORQUATO, pelas razões a seguir delineadas. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto